Tribunal: TJDFT
Processo: 0741856-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741856-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA FERREIRA MENDONCA DA SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, GRUPO CASAS BAHIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BARBARA FERREIRA MENDONÇA DA SILVEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas de no 0707784-26.2025.8.07.0006, na qual contende com BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO PAN S.A. e GRUPO CASAS BAHIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (ID 247905314): “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente, é de se registrar que o pedido de tutela antecipada no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas revela-se, por si, problemático. A título de ilustração, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 7 foi instaurado no Tribunal de Justiça de Roraima, que debate justamente a compatibilidade entre a antecipação de tutela prevista no Código de Processo Civil e o procedimento especial instituído pelo artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. A razão para essa discussão repousa no fato de que a concessão de tutela provisória de urgência interfere diretamente na dinâmica e eficácia da audiência de conciliação prévia, prevista na legislação como fase obrigatória e estruturante do processo de superendividamento. Assim, não é evidente a compatibilidade entre o artigo 300 do CPC e o procedimento específico instituído para o tratamento do superendividamento, o que recomenda prudência ao se deferir medidas unilaterais nesta fase. Feita essa ressalva, e tendo em vista a determinação proferida em sede recursal, juntada aos autos sob o ID no 247698555, passo à análise do pedido de liminar e, antecipo, o pedido de tutela provisória não se sobrevive à análise sob o binômio “periculum in mora” e “fumus boni iuris”. Dos autos, não constam elementos mínimos que permitam aferir a real condição de superendividamento da parte autora. Não há, por exemplo, prova suficiente da composição do núcleo familiar, tampouco da origem e estabilidade da renda total da residência. É necessário lembrar que compromissos financeiros podem ter sido assumidos com base em rendas familiares compartilhadas, e não exclusivamente pessoais – sobre isso, v. §1o do art. 104-B, que prevê a possibilidade de que sejam consideradas informações colhidas em audiência. Ademais, não há elementos nos autos capazes de infirmar as exceções previstas no §1o do artigo 54-A do CDC, que excluem certas dívidas do cálculo para fins de superendividamento. Nota-se, ademais, uma coincidência sobremaneira relevante: tramita nesta Vara a ação n. 0708117-75.2025.8.07.0006, onde se tem notícia de bom patrimônio herdado pela autora, sem mencionar que, naqueles autos, a parte recolheu custas.. Com a devida vênia de entendimento diverso, o procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 não se confunde com insolvência civil. Trata-se, na verdade, de uma espécie moratória legal qualificada, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos que, neste momento processual, não se mostram suficientemente comprovados. É oportuno lembrar que não há direito subjetivo à repactuação: é necessária a demonstração de requisitos que, em sede liminar, exigiriam algum grau de instrução processual, o que afasta a plausibilidade de concessão antecipada do pedido. O plano de pagamento apresentado pela parte autora (ID no 237674773), por sua vez, não cumpre sequer os requisitos mínimos previstos no §4o do artigo 104-B do CDC. Ausente a previsão de índice de correção, o plano ignora qualquer base técnica de amortização viável. Além disso, dá a entender, sem qualquer respaldo legal, o autor pleiteia perdão substancial da dívida, pretensão destituída de qualquer base normativa ou principiológica. Convém destacar, por fim, que o legislador foi cuidadoso ao empregar os termos "encargos da mora", "encargos da dívida" e "atenuação dos encargos" (vide §2o do art. 104-A, inciso I do §4o do art. 104-A, e §3o do art. 104-B do CDC), justamente para evitar confusão entre juros de mora e juros remuneratórios. A tentativa de limitar os pagamentos à restituição do valor principal, excluindo juros remuneratórios legítimos, viola o equilíbrio contratual e deturpa a natureza do contrato bancário, que é, por essência, oneroso e remunerado. O crédito é atividade empresarial que envolve risco e remuneração legítima; suprimir os juros remuneratórios seria, na prática, transformar contratos onerosos em atos gratuitos, ferindo o equilíbrio contratual e incentivando comportamentos antieconômicos. Em escala, tal prática geraria grave estímulo negativo ao mercado de crédito, desincentivando a concessão de financiamentos e provocando efeitos sistêmicos deletérios, como encarecimento do crédito para todos e retração econômica. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Recebo a petição inicial, determinando o regular prosseguimento do feito, que deverá ser remetido ao NUVIMEC-SUPER deste Tribunal de Justiça, para os fins previstos no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Intime-se. Cumpra-se". Em seu recurso, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, com antecipação dos efeitos da tutela recursal; a suspensão da exigibilidade de todos os contratos relacionados no ID 237674773, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, ou, alternativamente, o resguardo do valor de R$ 2.160,00 até o eventual acordo ou fixação do plano compulsório; a fixação de multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento da tutela concedida; e; o provimento integral do recurso, com reforma da decisão agravada. Sustenta estar em grave situação de superendividamento, decorrente de ofertas agressivas de crédito por parte das instituições agravadas, sem adequada análise de risco. Alega ultrapassarem os descontos mensais 125% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência e violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma respeitar o plano de pagamento apresentado os requisitos legais da primeira fase do procedimento de repactuação, conforme previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, e que o mínimo existencial está preservado. Argumenta incorrer a decisão agravada em error in procedendo ao exigir requisitos da segunda fase do procedimento, e que a jurisprudência do TJDFT e dos tribunais superiores reconhece a possibilidade de concessão de tutela provisória para resguardar o mínimo existencial. Assevera estar a urgência demonstrada, pois a demora no julgamento poderá causar prejuízos irreversíveis à recorrente e sua família. Afirma não possui patrimônio em seu nome e estar o imóvel mencionado em outro processo vinculado à quitação de dívidas do inventário. Argumenta contemplar a proposta de plano de pagamento prazo de até 60 meses, respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, e que a jurisprudência admite a previsão de desconto na dívida nesta fase inicial. Reitera a necessidade de intervenção judicial para limitar os descontos e preservar sua subsistência até a criação do plano compulsório de pagamento. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante deixa de juntar comprovante do recolhimento de preparo recursal, vez que beneficiária da justiça gratuita, conforme comprova o ID 247698556. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A Lei n.o 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para suprir lacuna legislativa e proporcionar à pessoa em situação de vulnerabilidade a possibilidade de repactuação das suas obrigações financeiras perante os credores. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. (...)” g.n. (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Sobre o tema, identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para possibilitar ao mutuário devedor a apresentação de proposta de quitação das dívidas contraídas. De acordo com o art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. - g.n. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido nos autos caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem o consumidor poder discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54). Nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52). Além disso, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos (CDC, art. 52, § 2o). A exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. O CDC estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (art. 4o). Trata-se de princípios os quais estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor o qual permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. Sobre o tema, confira-se elucidativo julgado do STJ: “(...) 20. O Código de defesa do Consumidor, na sua exegese pós positivista, quanto à informação do consumidor deve ser interpretado no sentido de que o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação está garantido pelo art. 6.o, n. III, e também pelo art. 31, que preveem que o consumidor tem direito a receber informações claras e adequadas a respeito dos produtos e serviços a ele oferecidos, assim dispondo: ?Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: III ? a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores?. 21. O direito do consumidor e, em contrapartida, o dever do fornecedor de prover as informações e de o de obter aquelas que estão apenas em sua posse, que não são de conhecimento do consumidor, sendo estas imprescindíveis para colocá-lo em posição de igualdade, bem como para possibilitar a este que escolha o produto ou serviço conscientemente informado, ou, como denomina Sérgio Cavalieri Filho, de consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido, consoante leciona Sergio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2008, p. 83. 22. ‘O consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação do serviço consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as informações relevantes, sabendo exatamente o que poderá esperar deles, sendo capacitados a ‘fazer escolhas acertadas de acordo com a necessidade e desejos individuais’ Luiz Antônio Rizzatto Nunes, in O Código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial, 2.a ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 295. 23. A exposição de motivos do Código de Defesa do Consumidor, sob esse ângulo esclarece a razão de ser do direito à informação no sentido de que: ‘O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer escolhas bem seguras conforme os desejos e necessidades de cada um?. Exposição de Motivos do Código de Defesa do Consumidor. Diário do Congresso Nacional, Seção II, 3 de maio de 1989, p. 1663. 24. A informação ao consumidor, tem como escopo: ‘i) consciencialização crítica dos desejos de consumo e da priorização das preferências que lhes digam respeito; ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo com critérios técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, as qualidades e o preço de cada produto ou de cada serviço; iii) criação e multiplicação de oportunidades para comparar os diversificados produtos; iv) conhecimento das posições jurídicas subjetivas próprias e alheias que se manifestam na contextualidade das séries infindáveis de situações de consumo; v) agilização e efetivação da presença estatal preventiva, mediadora, ou decisória, de conflitos do mercado de consumo. Alcides Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação das declarações negociais para consumo, in Revista de Direito do Consumidor, n. 4, São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial, 1992, pp. 52/90. 25. Deveras, é forçoso concluir que o direto à informação tem como desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de maneira consciente. (...).” (REsp no 976.836/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE: 5/10/2010). Sob essa perspectiva, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “(...) 1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor-CDC). 2. O CDC dispõe, no art. 46, que ‘os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.’ Assim, referido dispositivo estabelece a nulidade como sanção específica à falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da ‘contratação’, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor. (...).” (07116129820238070006, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJE: 17/5/2024); “(...) 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Constitui dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir - se for o caso - a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor. (...).” (07357788620218070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/3/2022); “(...) 1. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. (...).” (07389989220218070000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJE: 12/4/2022); “(...) 5. As instituições financeiras atuam sem a precaução necessária para a concessão do empréstimo, não se acautelando quanto à capacidade de pagamento do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, em franca incompatibilidade com a boa-fé e equidade. Nessa perspectiva, pode-se assinalar que a concessão de crédito consiste em atividade de risco e o ônus de verificar a capacidade de arcar com a dívida antes de contraí-la deve ser dividido com o consumidor. Precedentes TJDFT. (...).” (07047662720218070009, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 10/1/2022); “(...) 1. A liberdade do consumidor de dispor dos seus proventos além da margem consignável, e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo indivíduo o direito de viver com dignidade. 2. Prepondera que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor, em consideração os princípios da cooperação, lealdade e boa-fé objetiva. (...).” (07290884120218070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 17/12/2021); “(...) 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ. (...) 4. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. (...) 6. Nos termos do artigo 6o, inciso XII, do CDC, alterado pela Lei 14.181/2021, é direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial. (...).” (07077986420218070001, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2021). Convém rememorar contemplar o CDC e o Código Civil (CC), limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento os quais aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e enunciado no 23 do Conselho da Justiça Federal (CJF)), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal (CF)), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, isto porque o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Dessa forma, estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pretendida. Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da agravante, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2025 17:57:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador